Tribunal: TJDFT
Processo: 0710635-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. PENHORA ONLINE. VALOR ÍNFIMO. DESBLOQUEIO. IMPOSSIBILIDADE. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência desta Egrégia Corte é firme no sentido de que o fato de o valor penhorado ser ínfimo em relação ao total da dívida não impede a penhora on-line.
2. No caso, conquanto a importância bloqueada seja pequena frente ao débito, não se pode considerá-la ínfima, mesmo porque resultará na amortização da dívida em mais de 3%.
3. Não logrando os agravantes comprovarem que o saldo bloqueado resulta exclusivamente do recebimento de salário, afasta-se a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, impondo-se a confirmação da decisão que deixou de acolher a impugnação apresentada e indeferiu a desconstituição do bloqueio realizado via SISBAJUD.
4. Recurso não provido.